Tribunal: TJMT
Processo: 0018707-22.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0018707-22.2014.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: ESPÓLIO DE TIAGO MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.
O Banco Recorrente foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que não realizou o pagamento das custas judiciais, ID n. 44911047.
Todavia, quedou-se inerte, conforme certidão de ID n. 46451997.
Dessa forma, tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal, infere-se que o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do art. 1007, caput, do CPC.
Posto isso, configurada a deserção, NÃO CONHEÇO o Recurso Especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV